Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-59.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDDE. DETRAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o reconhecimento da unicidade delitiva por ausência de interesse recursal, na medida em que já concedido na sentença de primeiro grau com a aplicação da ficção jurídica do crime continuado à espécie. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de tema de repercussão geral, que não se aplica aos antecedentes penais o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). O Supremo Tribunal Federal, ainda, acolheu os Embargos de Declaração opostos no RE no 593818, para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral e conferir ao julgador a possibilidade de, fundamentadamente, não promover qualquer incremento na pena-base, em razão de condenações pretéritas, quando as considerar demasiadamente distanciadas ou desimportantes.
2.1. Na espécie, considerando que as anotações criminais utilizadas pelo magistrado sentenciante, apesar de um pouco distanciadas no tempo, não são desimportantes, pois relativas à delitos de tráfico de drogas e à crime cometido com violência/grave ameaça, são servíveis para fins de maus antecedentes, justificando-se a exasperação da pena-base.
3. A conduta social deve ser aferida pelos elementos reunidos aos autos que dizem respeito ao autor do crime. Não se trata, de olhar para a folha de antecedentes do réu como aduz a Defesa, mas sim, para seu comportamento social, ou seja, como se porta em meio aos grupos sociais dos quais faz parte.
3.1. No caso, o réu, ao praticar o crime ora em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que, de fato, enseja a maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a exasperação da pena-base.
4. Em que pese a quantidade de pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, o réu é reincidente, ostenta maus antecedentes e possui má conduta social, o que, em atenção ao artigo 33, §2o “b” e § 3o, justifica a imposição de regime mais gravoso, no caso, o fechado.
5. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado, e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva inicialmente decretada.
6. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal proceder à eventual detração, em atenção ao artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
7. Recurso desprovido.